Tribunal: TJDFT
Processo: 0007480-92.2016.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007480-92.2016.8.07.0003 RECORRENTE: PRISCILA CRISTIANE OLIVEIRA MENEZES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. ABANDONO DE INCAPAZ. PRELIMINARES DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA JUÍZA QUANTO À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA RÉ DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉ REVEL COM DEFENSOR CONSTITUÍDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. No processo penal, nenhum ato será declarado nulo se, da nulidade, não resultar prejuízo para a defesa (art. 563, do CPP). 2. Tratando-se de ré revel e solta, não há que se falar em nulidade por falta de intimação pessoal da acusada da sentença, mormente diante da ausência de prejuízo, pois a Defesa foi regularmente intimada da sentença e que apresentou o devido recurso. 3. Comprovado que a ré deixou seu filho de seis anos de idade sozinho e desamparado em casa e que tal situação não foi excepcional, mas deliberada, nem justificada por qualquer causa excludente de culpabilidade, a condenação deve ser mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 133, § 3o, inciso II, do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de abandono de incapaz, sob o argumento de que não restou comprovado nenhum perigo concreto de dano ao menor. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 133, § 3o, inciso II, do CP, e 386, inciso III, do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Diante do robusto conjunto probatório, certamente não subsiste a tese da Defesa de que não se trata de crime infração penal. Ficou devidamente comprovado nos autos o dolo da apelante de abandonar, de deixar o filho em situação de risco de perigo e vulnerabilidade, o que poderia causar-lhe danos à saúde e à vida. Decerto, se o decreto condenatório está amparado em conjunto probatório coeso e seguro, em face do qual não pesa dúvida razoável a respeito da materialidade e da autoria do crime de abandono de incapaz praticado pela ré contra seu filho a condenação pelo art. 133, § 3o, inciso II, do Código Penal é medida que se impõe” (ID 59204955). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório por insuficiência probatória, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, descabido em sede de apelo especial, nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.101.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 5/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025